Tribunal: TJMT
Processo: 0009445-94.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009445-94.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO CONSTITUCIONAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA DE ESCOLA – REVISAR POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE — DIREITOS FUNDAMENTAIS -— VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA — SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação Civil Pública n. 0009445-94.2016.8.11.0003, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos para determinar ao Apelante a obrigação de fazer consistente em reformar a Escola Estadual André Antônio Maggi para melhorar as condições de acessibilidade.

O Apelante defende que não foi observado pelo juízo sentenciante que somente é permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas no caso de inercia do Poder Executivo, desde que associadas à situação emergenciais e graves em que direitos fundamentais estejam sendo violados, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Argumenta que não houve omissão estatal no caso em análise já que, por mais que a realidade de infraestrutura do respectivo liceu não esteja nos padrões ideais e de perfeição almejado pelo ente ministerial, medidas para melhorar esta conjuntura estão sendo tomadas, como o exemplo do procedimento licitatório – processo administrativo n. 56287/2017 – para contratação de empresa especializadas em manutenção (adequação e reformas estruturais) de escolas, que atenderá demandas relacionadas à estrutura física dos imóveis escolares.

Aduz que o caso apresentado não demonstra situação emergencial e grave, visto que, ainda que de forma irregular, a escola apresenta algumas estruturas de acessibilidade, e ao se falar em caso grave e emergencial devem ser consideradas situações de falta de merenda escolar, ausência de fornecimento de água, acesso a saneamento básico, estrutura extremamente precária, dentre outros, que o presente caso não se enquadra.

Por fim, assevera que a imposição da medida de obrigação de fazer buscada nestes autos deve respeitar previsão orçamentária, pressuposto essencial à consecução de políticas públicas, onde emana a aplicação do princípio da reserva do possível.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 34554983-34554984).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (Id. 77264999).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a ação, em decorrência dos achados descritos no Inquérito Civil n. 008941-020/2013, instaurado para apurar violação a direitos fundamentais das crianças e adolescentes e de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida da Escola Estadual André Antônio Maggi, oportunidade em que se verificaram as seguintes situações:

“1) Há uma rampa de acesso nas esquinas, porém não está em conformidade com a NBR 9050/04. Existem vagas para o estacionamento de veículos no passeio público dificultando a circulação de pedestres;

2) Rampa sem corrimão nem sinalização tátil;

3) Bancada de lavatório acessível, porém há elemento em granito dificultando o acesso;

4) Banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, as barras de transferência estão fixadas de maneira incorreta. O mesmo não possui acesso independente;

5) Acesso à ambientes (com desnível) através de degraus impossibilitando o acesso aos P.M.R.’s;

6) Circulação com desnível em relação ao corredor sendo apenas acessado através de degrau;

7) Balcão de atendimento está inacessível aos P.M.R.’s.”
(Id. 34552482).

Nesse contexto, foram expedidos ofícios para a Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação e para a Diretoria da Escola, a fim de que fossem prestadas informações acerca da atual situação estrutural, funcional e arquitetônica da unidade.

Assim, sem respostas eficientes por parte do Estado de Mato Grosso, o Ministério Público Estadual propôs a presente ação buscando determinar obrigação de fazer ao ente estatal para programar melhorias nas condições de acessibilidade.

Após o regular transcurso processual, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos ventilados na exordial (Id. 34554470-34554472).

É contra essa decisão que o Estado de Mato Grosso apresenta o seu inconformismo.

Pois bem.

A ação em análise detém o escopo de assegurar as crianças e adolescentes da Escola Estadual André Antônio Maggi, em especial as com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, condições de acessibilidade, nos termos do artigo 227, § 1º, II da Constituição da República, que, de forma cogente, impõe realização de melhorias nas condições de acessibilidade da unidade escolar.

O Estado de Mato Grosso
se insurge em face da sentença, sob o argumento de que não foi observado que, à luz do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário somente poderá intervir nas políticas públicas do Poder Executivo, quando houver inércia do poder público em medidas graves e urgentes, o que não se amolda ao caso dos autos.

O objeto da ação se refere a questões
interna corporis
da Administração – realização de obras/adequações físicas, estruturais e sanitárias -, que importam no exercício discricionário do Poder Público e, portanto, insindicáveis ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, forçoso concluir, que as providências requeridas, por meio da presente ação civil pública, configuram inegável ingerência do Poder Judiciário sobre a atuação e até mesmo escolhas realizadas pelo Poder Executivo.

Dito de outro modo, o que se pleiteia na presente demanda é que o Poder Judiciário se arvore em administrador, substituindo vontade da Administração na valoração das prioridades e alocação de verbas para investimento em construção/reforma de prédio público.

Inconcusso que a repercussão da presente decisão poderá tornar o exercício da atividade administrativa do Estado impraticável, porquanto, caso referida providência venha a se tornar regra, repercutirá, indiscutivelmente, nas inúmeras necessidades de investimento do Poder Público nas áreas de saúde, educação, construção, ampliação e manutenção de estradas etc.

Assim, se o Poder Judiciário passar a estabelecer quais obras e os investimentos que devem ou não ser priorizados, estaremos diante do caos, do desgoverno.

Dúvidas não há de que medidas como as requeridas geram inegáveis impactos no orçamento do Poder Executivo, que, como cediço, necessita estar alinhado ao Plano Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias, sob pena de violação aos comandos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00).

Assim, compelir o Poder Público a proceder as reformas requeridas, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1º Grau, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna, assistindo razão o Apelante.

É nesse sentido a jurisprudência desta corte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – COVID-19 – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA E AZITROMICINA) E TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.341, consolidou entendimento acerca da competência dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia; devendo ser respeitada a autonomia dos entes políticos na adoção de políticas públicas.

(N.U 1015343-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, publicado no DJE 25/05/2021). (Destaquei)

Vejamos também a recente jurisprudência de caso análogo ao dos autos que foi proferida sob minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA AÇÃO - AFASTADA —
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADOS À EVENTOS CULTURAIS — OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – DIREITOS FUNDAMENTAIS -— VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA
— SENTENÇA REFORMADO - RECURSO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

(N.U 1006744-73.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) (Destaquei)

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, reformo a sentença recorrida, e julgo improcedentes os pedidos da exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021